Tribunal: TJMT
Processo: 1011144-39.2021.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011144-39.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR - CPF: 040.837.379-21 (ADVOGADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (AGRAVANTE), ANA KAREN XAVIER MEDINA - CPF: 041.328.611-80 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – EMENDA À INICIAL – COMPROVAÇÃO DE MORA – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – RECURSO DESPROVIDO.

O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada.

Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1011144-39.2021.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO ITAUCARD S.A.

AGRAVADO:

ANA KAREN XAVIER MEDINA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo interno interposto pelo
BANCO ITAUCARD S.A.
contra decisão monocrática de id. 94811993, que não conheceu o agravo de instrumento aviada pelo ora agravante em desfavor de
ANA KAREN XAVIER MEDINA.

Em suas razões recursais, sustenta que se insurgiu, via agravo de instrumento com pedido de efeitos ativo, contra decisão que determinou a emenda da inicial, para comprovar a constituição da mora.

Aduz que “
colacionou nos autos todos os documentos pertinentes, sendo eles: contrato, planilha de débito, notificação extrajudicial, ou seja, comprovou-se a pactuação do financiamento, bem como a constituição em mora do Agravado, tendo em vista o envio na notificação para o exato endereço fornecido pelo Agravo no ato da contratação
” (sic).

Diante do que expôs, requer o provimento do recurso, para que seja conhecido e acolhidos os argumentos suscitados no agravo de instrumento (id. 97699954).

Sem contraminuta, diante da ausência da angularização processual (id. 98160484 - Pág. 1).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Constata-se pela leitura do recurso interposto que o recorrente interpôs ação de busca e apreensão vindicando a apreensão do veículo descrito na exordial – Marca: FORD, Modelo: KA, Ano Fabricação: 2009, Cor: PRATA, Chassi: 9BFZK53A2AB151839, Placa: NPJ3467, garantido por alienação fiduciária, quando a agravada tornou-se inadimplente, deixando de efetuar o pagamento das prestações a partir de 09/11/2020, incorrendo em mora.

Entretanto, de início, o ilustre magistrado de primeiro grau proferiu o seguinte despacho:

“(...) Vistos etc.

Em análise aos autos, verifica-se que a notificação extrajudicial encaminhada ao endereço do demandado constou “endereço insuficiente” (Id. 51167264), não sendo suficiente para caracterizar a mora do devedor. Nesse sentido: “RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - COMPROVAÇÃO DA MORA - INTIMAÇÃO DO PROTESTO POR EDITAL – VALIDADE - PRÉVIA TENTATIVA DE NOTIFICAÇÃO PESSOAL - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. I - A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº 911/69, pressupõe a prévia constituição em mora do devedor inadimplente, mediante notificação regular. II - Não tendo como identificar o endereço correto do devedor, por ter se mudado do endereço informado no contrato, é válida a constituição em mora realizada através de intimação do protesto, via edital, nos termos da norma inserta no artigo 15 da Lei n. 9.492/97.” (TJMT – AI 182518/2015, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 06/04/2016, Publicado no DJE 19/04/2016) (negrito nosso) Num. 53765895 - Pág. 1 Assinado eletronicamente por: RENAN CARLOS LEAO PEREIRA DO NASCIMENTO - 19/04/2021 22:53:18 https://clickjudapp.tjmt.jus.br/codigo/PJEDASYVKMSPQ Posto isso, INTIME-SE parte autora para que, no prazo de 15 dias, promova o necessário a fim de comprovar a mora do devedor, nos termos do artigo 485, inciso IV, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.”

Desta forma, em que pese o agravante ter mencionado que se trata de uma decisão que depende de reforma, não é este o pacificado entendimento jurisprudencial, haja vista tratar-se de mero despacho.

Em diversas ocasiões, esta Corte já se pronunciou no sentido de que essa deliberação é irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do Código de Processo Civil (
“Dos despachos não cabe recurso”
).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE NÃO CONHECIDO – INADMISSIBILIDADE – ART. 932, III DO CPC – DESPACHO QUE DETERMINA EMENDA À INICIAL – AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO – IRRECORRIBILIDADE – MANUTENÇÃO DO DECISUM AGRAVADO – RECURSO DESPROVIDO.
O despacho que determina diligências, inclusive para emendar a inicial, não possui conteúdo decisório, ainda mais quando esta é necessária para se proceder uma análise precisa da questão aventada. Portanto, não há gravame a ensejar a interposição de agravo de instrumento, de modo que não deve ser conhecido o recurso interposto. Inteligência do artigo 1.001, do CPC.
”
(AgInt. 1003966-39.2021.8.11.0000, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 14/04/2021, Publicado no DJE 16/04/2021)
(Negritei)
.

“
AGRAVO

INTERNO
- BUSCA E APREENSÃO -
AGRAVO

DE

INSTRUMENTO

CONTRA DECISÃO RATIFICOU A DECISÃO QUE DETERMINOU A EMENDA À INICIAL – RECURSO NÃO CONHECIDO – ART. 1.015 DO CPC – ROL TAXATIVO – AMPLIAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
Não é cabível
agravo de instrumento
de decisão que determina a emenda da inicial, porquanto fora das hipóteses taxativas do art. 1015, do CPC.

O
mero
inconformismo do agravante, desprovido de elementos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada não se mostra suficiente para dar provimento a este recurso.”
(TJMT - AgInt. 1007843-21.2020.8.11.0000, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/05/2020, Publicado no DJE 15/05/2020) (Negritei).

“RECURSO DE AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA DESPACHO SEM CUNHO DECISÓRIO - NÃO CONHECIMENTO – INCONFORMISMO - TENTATIVA DE REVERTER A DECISÃO UNIPESSOAL – INADMISSIBILIDADE EVIDENTE – NORMA COGENTE – RECURSO DESPROVIDO.
Na decisão monocrática proferida ficou consignado que o recurso não ultrapassa a barreira do juízo de admissibilidade, bastando a análise das razões apresentadas para constatar que os Recorrentes interpuseram Agravo de Instrumento contra mero despacho sem cunho decisório, o que é inadmissível no ordenamento vigente. Não pode prosperar a tese de que, nos casos em que ficar demonstrado prejuízo ou favorecimento de interesses de uma parte em detrimento a outra, a regra prevista no artigo 1.001 do CPC deve ser afastada, pois é desprovida de qualquer fundamentação jurídica
.”
(TJMT - AgInt 1003528-81.2019.8.11.0000, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/06/2019, Publicado no DJE 14/06/2019)
. (Negritei).

Este posicionamento revela-se correto na medida em que o ato agravado não tem caráter decisório, pois, no caso o juízo
a quo
não fez qualquer análise sobre a questão, tão-somente postergou a análise da pretensão da agravante para após a providência determinada.

Com tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se hígida a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2021